Tribunal: STJ
Processo: 0801633-87.2019.4.05.8401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2098616 - RN(2023/0342689-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO DE MELO BEZERRA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
JOÃO ALBERTO DE VASCONCELOS CAMPOS - RN019411
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: MARIA JOSÉ ALBUQUERQUE DE MEDEIROS
INTERES.
: MANOEL CRUZ FILHO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR
PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE RUBRICAS POR A DE DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR SUPRESSÃO.
DECADÊNCIA AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na origem: ação de procedimento comum ajuizada pelo ora
Recorrente "em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE - UFRN visando à condenação da ré à suspensão do ato que
determinou a retirada dos seus vencimentos da parcela de recomposição de
perdas salariais incorporadas por decisão judicial", julgada improcedente. O
Tribunal Regional negou provimento ao apelo do Autor.
2. No caso, o acórdão recorrido não possui a negativa de prestação
jurisdicional e as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao revés,
apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às suas
conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as
decisões judiciais. Concluiu o julgado pela inocorrência da decadência pois a
exclusão das rubricas não se trata de anulação de ato administrativo de que
decorram efeitos favoráveis para os servidores.
3. Hipótese em que a parte recorrente deixou de impugnar o
fundamento no sentido de que houve a "perda de eficácia executiva da
sentença ante a mudança dos pressupostos fático-jurídicos que lastrearam a
decisão". Incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54491039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bd0d83f-f6b7-4f75-a4d1-bbecdd4d251f

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bd0d83f-f6b7-4f75-a4d1-bbecdd4d251f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2098616 - RN (2023/0342689-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO DE MELO BEZERRA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
JOÃO ALBERTO DE VASCONCELOS CAMPOS - RN019411
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: MARIA JOSÉ ALBUQUERQUE DE MEDEIROS
INTERES.
: MANOEL CRUZ FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
INCORPORAÇÃO DE RUBRICAS POR A DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR SUPRESSÃO. DECADÊNCIA
AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na origem: ação de procedimento comum ajuizada pelo ora
Recorrente "em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE - UFRN visando à condenação da ré à suspensão do ato que
determinou a retirada dos seus vencimentos da parcela de recomposição de
perdas salariais incorporadas por decisão judicial", julgada improcedente. O
Tribunal Regional negou provimento ao apelo do Autor.
2. No caso, o acórdão recorrido não possui a negativa de prestação
jurisdicional e as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao revés,
apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às suas
conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as
decisões judiciais. Concluiu o julgado pela inocorrência da decadência pois a
exclusão das rubricas não se trata de anulação de ato administrativo de que
decorram efeitos favoráveis para os servidores.
3. Hipótese em que a parte recorrente deixou de impugnar o
fundamento no sentido de que houve a "perda de eficácia executiva da sentença
ante a mudança dos pressupostos fático-jurídicos que lastrearam a decisão".
Incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53922605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:22
Código de Controle do Documento: e0861ec8-f177-4b6a-b2d9-300f12a97b87

Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS ANTONIO DE MELO
BEZERRA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu parcialmente o
recurso especial e negou-lhe provimento, assim ementada (fls. 879-883):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
SUPRESSÃO
DASRUBRICAS.
DECADÊNCIA
AFASTADA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno (fls. 891-896), a parte alega que a decisão
monocrática aplicou indevidamente a Súmula n. 283 do STF por ter havido impugnação
específica ao fundamento de “perda de eficácia executiva” utilizado pelo acórdão recorrido
para afastar a decadência.
Acrescenta que o recurso especial enfrentou diretamente o núcleo da tese,
afirmando tratar-se de anulação administrativa de vantagem favorável sujeita ao prazo
decadencial do
§ 1o, da
e que a contagem deveria iniciar-se no
art. 54,
Lei n. 9.784/1999,
primeiro pagamento das rubricas.
Pugna, assim, pela retratação do
ou o provimento do agravo interno
decisum
pelo colegiado para reformar a decisão e declarar a decadência, além da condenação da
parte agravada em honorários sucumbenciais.
Não foi apresentada resposta ao agravo (fl. 903).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas
neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão impugnada,
que merece ser mantida.
Na origem, ação de procedimento comum ajuizada pelo ora Recorrente "em face
da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN visando à
condenação da ré à suspensão do ato que determinou a retirada dos seus vencimentos da
parcela de recomposição de perdas salariais incorporadas por decisão judicial", julgada
improcedente (fls.569-592).
O Tribunal Regional negou provimento ao apelo do Autor (fls. 747-753).
Opostos embargos de declaração, o Tribunal
acolheu o recurso, sem efeitos
a quo
infringentes, nos seguintes termos, no que interessa (fl. 798):

Documento eletrônico VDA53922605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:22
Código de Controle do Documento: e0861ec8-f177-4b6a-b2d9-300f12a97b87

Com efeito, não houve discussão acerca da decadência, pelo que passo a
suprir a omissão.
Todavia, não há ocorrência de decadência, visto que a pretensão em análise
tem por objeto a exclusão da rubrica referente aos percentuais de 16,19%, 26,06%,
84,32%, relacionados a planos econômicos, com fulcro nas Reclamações Trabalhistas
222700-61.1991.5.21.0011 e 222800-16.1991.5.21.0011, e este órgão colegiado adota
o posicionamento no sentido de que não estaria configurada a decadência, sob os
fundamentos de que, além de se caracterizar como relação de trato sucessivo, na qual
o prazo decadencial para a Administração rever seu ato renova-se mês a mês, não se
trata de anulação de ato administrativo de que decorram efeitos favoráveis para os
destinatários, mas sim de perda de eficácia executiva da sentença ante a mudança dos
pressupostos fático-jurídicos que lastrearam a decisão. Precedentes: (PROCESSO:
08014120720194058401, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL
ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3a TURMA, JULGAMENTO:);
(PROCESSO:20/08/2020
08003636220184058401,
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3a
TURMA, JULGAMENTO:
.
21/05/2020)
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES
PROVIMENTO, apenas para sanar a omissão apontada, sem atribuir-lhes efeitos
modificativos.

Como se percebe, o acórdão recorrido não possui a negativa de prestação
jurisdicional e as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou
fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo
desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais.
Com efeito, concluiu o julgado pela inocorrência da decadência pois a exclusão
das rubricas não se trata de anulação de ato administrativo de que decorram efeitos
favoráveis para os servidores.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa
ao
do CPC. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
art. 1.022
AREsp n. 2.381.818/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.009.722/PR,
DJe de
3/10/2022,
6/10/2022.
No mais, o acórdão recorrido, o que se refere à decadência, está assentado nos
seguintes fundamentos, cada qual suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do
Tribunal de origem: "além de se caracterizar como relação de trato sucessivo, na qual o
prazo decadencial para a Administração rever seu ato renova-se mês a mês, não se trata de
anulação de ato administrativo de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários,
mas, sim, de perda de eficácia executiva da sentença ante a mudança dos pressupostos
fático-jurídicos que lastrearam a decisão".
Documento eletrônico VDA53922605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:22
Código de Controle do Documento: e0861ec8-f177-4b6a-b2d9-300f12a97b87

Conforme consignado na decisão agravada, a parte agravada deixou de
impugnar o fundamento no sentido de que houve a "perda de eficácia executiva da sentença
ante a mudança dos pressupostos fático-jurídicos que lastrearam a decisão". Portanto,
incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles").
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.290.902/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.101.031/RJ,
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:22
Código de Controle do Documento: e0861ec8-f177-4b6a-b2d9-300f12a97b87

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.098.616 / RN
Número Registro: 2023/0342689-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08016338720194058401 8016338720194058401
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS ANTONIO DE MELO BEZERRA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
JOÃO ALBERTO DE VASCONCELOS CAMPOS - RN019411
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: MARIA JOSÉ ALBUQUERQUE DE MEDEIROS
INTERES.
: MANOEL CRUZ FILHO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 84,32% MARÇO/1990
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO DE MELO BEZERRA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
JOÃO ALBERTO DE VASCONCELOS CAMPOS - RN019411
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: MARIA JOSÉ ALBUQUERQUE DE MEDEIROS
INTERES.
: MANOEL CRUZ FILHO
Documento eletrônico VDA54469831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: 733be94c-aa9c-44ea-9234-1c85930e9c7d

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: 733be94c-aa9c-44ea-9234-1c85930e9c7d